Tribunal: TJMT
Processo: 1018400-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018400-33.2021.8.11.0000
Agravo no 1018400-33.2021.811.0000
Agravante: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A..
Agravada: Andréa Bortolomedi-EPP
Agravo de Instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
AÇÃO: Declaratória de Existência de Crédito de Energia Elétrica Produzida em Usina Própria (A Compensar em KWH) c/c Repetição do Indébito por Valor Igual ao Dobro e Pedido de Tutela Provisória de Urgência (liminar - Inaudita Altera Pars) n. 1028165-22.2021.8.11.0002, código no 12704015 proposta por Andréa Bortolomedi-EPP em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aqui agravante.
DECISÃO: “DEFIRO o pleito e, determino que a requerida emita as faturas em valores não superiores à média de consumo da UC 6/2715007-7, qual seja, o valor de R$ 209,43 (duzentos e nove reais e quarenta e três centavos), até ulterior deliberação deste juízo, cujo pagamento deverá ser demonstrado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”
Alega que a decisão impugnada já antecipou o mérito e sustenta a excessividade do valor arbitrado a título de multa diária (R$500,00) e da periodicidade (limitada a 20 dias-multa).
Argui impossibilidade de aplicação de astreinte no caso, porquanto trata-se de penalidade imposta ao devedor em ações de obrigação e fazer e de não fazer e que dado o caráter de punitivo, contrário à essência coibitória, há que ser afastada.
Sustenta que a decisão sequer consignou prazo para cumprimento da medida nela deferida e que se observado o prazo de 72 horas, previsto no CPC, revela-se exíguo.
Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo.
Intimada a fazer o pagamento do preparo em dobro, a agravante cumpriu a determinação.
É o relatório.
Decide-se.
Busca, neste Agravo, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., requerida da Declaratória de Existência de Crédito de Energia Elétrica Produzida em Usina Própria (A Compensar em KWH) c/c Repetição do Indébito por Valor Igual ao Dobro e Pedido de Tutela Provisória de Urgência (liminar - Inaudita Altera Pars) n. 1028165-22.2021.8.11.0002, código no 12704015 proposta por Andréa Bortolomedi-EPP, o deferimento de efeito suspensivo, para que lhe seja deferida, in limine, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que deferiu tutela de urgência, a fim de que a “requerida emita as faturas em valores não superiores à média de consumo da UC 6/2715007-7, qual seja, o valor de R$ 209,43 (duzentos e nove reais e quarenta e três centavos), até ulterior deliberação deste juízo, cujo pagamento deverá ser demonstrado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, tem-se não ser o caso de concessão do pretendido efeito suspensivo.
A decisão impugnada, embora não tenha consignado a partir de qual mês e prazo para cumprimento, deferiu a emissão de faturas, até ulterior deliberação daquele juízo, no valor da média até então paga pela autora agravada, ou seja, na importância de R$209,43 cada fatura, por ter verificado, pela prova até então produzida que a partir de julho de 2021 a requerida, aqui agravante, sem justificativa, passou a cobrar da autora agravada o valor de R$6.331.74.
E a situação desafia melhores esclarecimentos, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Quanto ao alegado descabimento e excessividade do valor da multa diária (500,00), bem assim, do período de sua incidência (limitada a 20 dias-multa) são questões que podem aguardar a solução pela análise do mérito deste recurso pelo Colegiado, até porque a multa não será devida/paga de imediato, vale dizer, sem que haja provocação.
No que diz respeito a falta de prazo para que as faturas sejam emitidas, é questão a ser dirimida na origem, mediante a provocação pela parte interessada, especialmente porque sem o prazo também não há falar em início da incidência da multa arbitrada.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime a agravada para, no prazo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)